Tribunal: TJDFT
Processo: 0021323-59.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021323-59.2009.8.07.0007 RECORRENTE: GILBERTO DORNELAS DOS REIS RECORRIDO: BINIE DORNELAS DOS REIS, EDVANE DORNELAS DOS REIS, ENIE DORNELAS DOS REIS, ESPOLIO DE GERALDO DORNELAS DE SOUSA, ESPOLIO DE MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, tendo em vista o requerimento de ID no 29977018, no qual o recorrente requer o prosseguimento do feito, diante do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos da ação declaratória de nulidade no 0025769-10.2015.8.07.0003, que resolveu questão prejudicial externa, uma vez que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigos 43, inciso XI, e 87, inciso XVIII, ambos do RITJDFT). Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007